Tribunal: TJMT
Processo: 1041337-40.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041337-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOILSON DA SILVA - CPF: 888.685.591-53 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), VENCESLAU GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 741.893.605-20 (APELANTE), BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 14.723.388/0001-63 (APELADO), DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO - CPF: 034.926.359-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. recurso de apelação. embargos à execução. contrato de participação em grupo de consórcio. título executivo extrajudicial. desnecessidade de apresentação da via original. excesso de execução. incerteza e iliquidez do título. fundamentos rechaçados.
recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta em virtude de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos Recorrentes, confirmou a exigibilidade do crédito em favor da Administradora do consórcio e compeliu os Embargantes/Apelantes a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, porque são beneficiários da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a necessidade da apresentação da via original do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio como requisito para a Execução; (ii) a suposta divergência entre o objeto do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e o Contrato de Alienação Fiduciária; e (iii) a alegação de excesso de execução, incerteza e iliquidez do título executivo.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a Execução pode ser instruída com cópia reprográfica do título extrajudicial quando não houver dúvida sobre sua autenticidade e a inexistência de circulação do título. No caso concreto, os Recorrentes não demonstraram qualquer fato impeditivo ou circunstância excepcional que exigisse a apresentação da via original.

4. O contrato de participação em grupo de consórcio define apenas o valor do bem financiado, não vinculando sua especificação. A posterior contemplação e aquisição de um veículo diverso da previsão inicial não invalida a exigibilidade do crédito e a correspondente alienação fiduciária.

5. A planilha de cálculo apresentada pela Apelada detalha os valores cobrados, discriminando rubricas contratuais como “fundo comum”, “fundo de reserva”, “taxa de administração”, “seguros” e encargos moratórios, afastando a tese de iliquidez do título.
6. O crédito exequível está devidamente demonstrado nos autos e a pretensão de realização de perícia contábil não se justifica, pois os valores em cobrança decorrem diretamente das cláusulas contratuais pactuadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A exigibilidade de título executivo extrajudicial pode ser fundamentada em cópia reprográfica, salvo prova de fato impeditivo de sua cobrança. A divergência entre o bem indicado no contrato de consórcio e aquele adquirido por meio da carta de crédito não afasta a exigibilidade da obrigação. A iliquidez do título não se presume, cabendo ao devedor demonstrar inconsistências na evolução do débito."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 798 e 783;

Lei n.º 11.795/2008, art. 10, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 09/11/2021; STJ, AgInt no REsp 2035971/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 21/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1041337-40.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joilson da Silva
e
Venceslau Gonçalves de Carvalho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em desfavor de
BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda.
e compeliu os Recorrentes a arcarem com as custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, porém, manteve suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os Apelantes insistem na apresentação da via original do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, tal qual dispõe o artigo 798, inciso I, do CPC.

Sustentam a divergência entre o objeto do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia.

Alegam que a planilha de cálculo apresentada pela Recorrente não atende a exigência do artigo 798, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, eis que deficiente e com valores estranhos ao pactuado pelas partes. Por conseguinte, assegura o excesso de valor cobrado

Defendem a incerteza e iliquidez do título executivo, tendo em vista a falta de dados contábeis que demonstrem os valores já quitados a forma de cobrança realizada.

Aduzem a impossibilidade de cobrança da comissão de permanência e a indispensabilidade da produção de prova pericial.

Firmes nesses argumentos, requerem a reforma da sentença.

A Apelada, em Contrarrazões, argui preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça as teses da parte contrária
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que os Apelantes Joilson da Silva e Venceslau Gonçalves de Carvalho opuseram Embargos à Execução em desfavor da Apelada BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda.

Para melhor elucidação da lide, faço breve relato da demanda que originou estes Embargos.

Em 29/12/2016, BR

Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. ajuizou Ação de Busca e Apreensão n. 1024156-70.2016.8.11.0041 em face de Joilson da Silva, tendo em vista seu ingresso no grupo S1150, por meio da aquisição da cota n. 565, de Venceslau Gonçalves de Carvalho, mediante

cessão de transferência

de direitos.

A Administradora de consórcios noticiou que Joilson da Silva foi contemplado e utilizou o crédito para a aquisição do automóvel HYUNDAI, modelo I30 GLS 2.0, ano de fabricação 2010, modelo 2011, cor PRATA, placas NJV-6351, chassi nº KMHDC51EABU310940, RENAVAM 298570246. O bem foi adquirido em 18/11/2014 e alienado fiduciariamente em garantia do débito remanescente.

Diante do inadimplemento das prestações

vencidas desde abril de 2015, que somavam R$ 51.259,32 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos), requereu a busca e apreensão do bem.

De início, o Juiz considerou que algumas partes do contrato anexados pela Administradora de Consórcio não estavam legíveis. Assim, intimou a parte para colacionar documento de fácil leitura.

Em resposta à intimação judicial, a Autora/Embargada anexou cópia legível do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia n. 92364106.

Na sequência, o pedido liminar de busca e apreensão foi deferido.

Diante das diversas tentativas infrutíferas de localizar Joilson da Silva, a Autora BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda. requereu a conversão do pedido de busca em apreensão em ação executiva, com inclusão do fiador Venceslau Gonçalves de Carvalho, e anexou planilha atualizada de cálculo para demonstrar que o crédito perquirido é R$ 104.100,82 (cento e quatro mil, cem reais e oitenta e dois centavos).

O pedido foi deferido com fundamento no artigo 4.º, do Decreto n. 911/69.

Intimados, Joilson da Silva e Venceslau Gonçalves de Carvalho opuseram
Embargos à Execução
em que defenderam a indispensabilidade de apresentação, na forma original, do título executivo extrajudicial.

Arguiram divergência entre o objeto do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e o Contrato de Alienação Fiduciária pois, enquanto aquele descreve o automóvel Etios-Sedan (marca Toyota), neste consta veículo Hyundai I30 (marca Hyundai).

Argumentaram que, para a apuração do montante devido, caso existente, é necessária a apuração contábil detalhada, compreendendo os valores que pagaram, bem como a apresentação minuciosa da metodologia na cobrança, providencia não adotada pela Embargada. Logo, alegam iliquidez e incerteza do título executivo.

Seguiram dizendo que as planilhas apresentadas pelo credor contêm rubricas genéricas, tais como “fundo comum”, “fundo de reserva”, “taxa de administração”, “seguros”, “multas” e “juros”, sem a indicação devida da base legal ou contratual de tais cobranças, o que reforçam a tese de iliquidez e incerteza do título.

Sustentaram que o Embargado efetuou a capitalização de juros, e que tal cobrança foi imposta pela Administradora de Consórcios em manifesto cerceamento da vontade dos Embargantes.

Insurgiram quanto à cobrança da taxa de comissão de permanência e a indispensabilidade de prova pericial para o desate da lide.

Requereram a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a declaração de inexequibilidade do título, ou inexigibilidade da obrigação no estado em que se encontra, o reconhecimento da capitalização de juros e da limitação dos juros remuneratórios às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Por fim, que seja reconhecido o excesso de execução com a consequente extinção da demanda executiva.

Em emenda à inicial, os Embargantes explicaram que o

excesso de execução consiste em R$ 32.433,58 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), já que o valor correto do débito é R$ 18.825,74 (dezoito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos), ao invés de R$ 51.259,32 (cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Na Impugnação, a Embargada arguiu a falta de interesse processual, tendo em vista a falta de juntada dos documentos indispensáveis na propositura dos presentes Embargos, a saber, a planilha de cálculo dos valores que os Embargantes entendem serem devidos. No mais, rechaçou as teses dos Embargantes e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em tréplica, os Embargantes reiteram as teses discorridas na inicial.

Ato contínuo, sobreveio sentença em que o Juiz rejeitou todas as preliminares arguidas pelas partes. No mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos Embargantes e os compeliu a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão de a parte ser beneficiária da justiça gratuita.

Irresignados, Joilson da Silva e Venceslau Gonçalves de Carvalho

interpuseram este Recurso de Apelação Cível.

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

A Apelada alega que o Recurso não comporta conhecimento porque os Apelantes limitaram a repetir as mesmas razões apresentadas na Exordial.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça está consolidado o entendimento de que a repetição dos argumentos constantes da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando for possível extrair do Recurso os fundamentos de fato e de direito, que evidenciam o desejo de reforma da decisão.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

No caso, da leitura razões do Recurso é possível extrair teses aptas à reforma da sentença, de modo que não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito,
“não se acolhe pretensão de não acolhimento do recurso por violar o princípio da dialeticidade quando, embora não seja um primor o recurso e um tanto confuso, fornece condições do que se pretende o Apelante”
. (TJ-MT - AC: 00039564420148110004 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/08/2020).

Logo,
rejeito a preliminar
.

VOTO (MÉRITO)

Os Apelantes defendem a obrigatoriedade de apresentação da via original do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, tal qual dispõe o artigo 798, inciso I, do CPC.

A apresentação do título executivo extrajudicial original é, via de regra, requisito essencial para a validade da execução, garantindo sua autenticidade e evitando que o título tenha circulado.

No entanto, excepcionalmente, a execução pode ser instruída com cópia do título, desde que não haja dúvida sobre sua existência e a do débito, além da comprovação de que o documento não foi negociado.

Em mais palavras, a via original do título executivo é apresentada quando houver algum fato impeditivo de cobrança, ou seja, quando por exemplo se tratar de título já quitado, endossado, ou cobrança duplicada.

Na hipótese, os Apelantes não trazem qualquer argumento para embasar a tese de que a via original do título é essencial para o deslinde da causa. Ao contrário disso, apenas afirmam que a medida esta prevista no artigo 798, inciso I, alínea “a”, do CPC, e que o título carece de autenticidade e veracidade.

Assim, em que pese aos argumentos dos Recorrentes, a tese não prospera porque vai de encontro ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que determina a apresentação da via original apenas em casos excepcionais, os quais não compõe a lide.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.
6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. [...] (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2
. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2035971 PR 2022/0342132-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023). (sem destaque no original)

Portanto, considerando que os Contratos e a planilha de cálculo apresentados pela Apelada estão legíveis, não assiste razão os Apelantes quanto à indispensabilidade da via original.

Quanto à divergência entre o objeto do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, melhor sorte não assiste os Recorrentes.

Pelo que se constata, em 25/04/2014 Venceslau Gonçalves de Carvalho entabulou Contrato de Participação em Grupo de Consórcio com a Apelada. No campo "descrição do bem", consta o automóvel nominado Etios Sedan e, no campo valor, a quantia de R$ 40.690,00 (quarenta mil, seiscentos e noventa reais).

De acordo com a Cláusula 6.ª do Contrato por adesão, este
“instrumento é plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas na Cláusula 2.ª
, que assim dispõe (Id. 249233229 – Pág. 26):

2 – Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida pela ADMINISTRADORA de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Nessa linha de intelecção, necessário ressaltar que o Contrato de Consórcio define apenas o valor do bem, mas não o automóvel em si. O valor do bem é usado para determinar o valor da carta de crédito, que é o que o consorciado recebe quando é contemplado.

O crédito, no caso concreto, foi cedido a Joilson da Silva que, quando contemplado, optou por adquirir o automóvel HYUNDAI, modelo I30 GLS 2.0, ano de fabricação 2010, modelo 2011, cor PRATA, placas NJV-6351, Chassi KMHDC51EABU310940, Renavam 298570246, o qual é objeto do Contrato de Alienação Fiduciária (Id. 249233229 – Pág. 20 e 45).

Assim, na contramão da tese recursal dos Apelantes, a hipótese não é de divergência do objeto contratual. Ao aderirem ao Grupo de consórcio, os Apelantes optaram pela aquisição de automóvel no valor do contrato, cujo crédito poderia ser usado para a compra de qualquer tipo ou marca de automóvel.

Noutro ponto, os Recorrentes sustentam inexigibilidade do título, sob o fundamento de inexistentes os dados contábeis que demonstram os valores que já pagaram, bem como a forma de cobrança procedida.

De acordo com o artigo 783, inciso I, do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível e, a falta desses elementos conduzem à inexigibilidade do título.

Nesse contexto, a certeza do título permite identificar os legitimados ativos e passivos da Execução, definir a espécie da Ação, por quantia certa, entrega de coisa, obrigação de fazer ou não fazer, e determinar sobre qual bem incidirá os atos executivos. Ou seja, o título deve estampar, de modo claro, a constituição do crédito.

Já a liquidez do título consiste no valor da dívida e, nesse particular, é dispensável a indicação precisa do
quantum debeatur
,
pois suficiente a indicação de elementos que possibilitem tal fixação.

Voltando os olhos para o caso concreto, o Extrato do Consorciado anexado aos autos permite identificar, sem muito esforço, todos os pagamentos feitos pelo Apelante Joilson da Silva, bem como todas as parcelas pendentes de pagamento e o valor detalhado de cada uma delas (valor original da parcela vencida, encargos e valor total) (Id. 249233229 – Pág. 146/148).

Nesse particular, o cálculo discriminado no documento demonstra que a dívida equivale a R$ 101.626,49 (cento e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos) e, para maior clareza, especifica o montante correspondente a cada encargo e taxa contratual.

Em outras palavras, constata-se que a planilha de cálculo está conformidade com os parâmetros legais e traz o detalhamento da evolução do saldo devedor.

Com efeito, inobstante o inconformismo dos Apelantes quanto a cobrança de quantia referente ao “fundo comum”, “fundo de reserva”, “taxa de administração”, “seguros”, “multas” e “juros”, fato é que estas rubricas compõe as Cláusulas de Participação em Grupo de Consórcio. Ou seja, há base legal e contratual para a cobrança.

Ademais, consoante definido na Cláusula 9.º daquele instrumento,
“o presente contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de CONSORCIADO contemplado é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, § 6.º da Lei 11.795/2008
”.

Outrossim, não encontra respaldo a tese de cobrança da taxa de comissão de permanência, já que tal encargo não está discriminado na planilha de cálculo elaborada pela Recorrida.

Por consectário, não há falar em incerteza ou iliquidez do título exequível, tampouco excesso de execução, uma vez que todos os elementos necessários à exigibilidade do título estão devidamente demonstrados nos autos.

Em arremate, dessume-se que os débitos exigidos pela Apelada foram pormenorizados, com o valor das parcelas mensais e seus acréscimos, o que corrobora a liquidez e certeza do título executivo extrajudicial.

No que tange à produção de prova pericial, verifica-se sua desnecessidade, uma vez que a resolução da controvérsia exige, exclusivamente, a análise da prova documental constante nos autos, notadamente os contratos que fundamentaram a execução.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença.

Nos termos do art. 85,

§ 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em

razão de os Apelante serem beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025